Tribunal: TJMT
Processo: 1009869-15.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009869-15.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARIANI CAMPOS AGUIAR PAGNONCELLI - CPF: 017.313.621-45 (RECORRIDO), ALYNE VERONICA MUSTAFA - CPF: 062.549.069-02 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1009869-15.2022.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Recorrido(s):

ARIANI CAMPOS AGUIAR PAGNONCELLI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/11/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INVASÃO DE CONTA – REDES SOCIAIS – INSTAGRAM – - PEDIDO DE REATIVAÇÃO DE CONTA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS TERMOS PELO USUÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANOS MORAIS EXISTENTES – VALOR FIXADO ADEQUADAMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega a Recorrida faz uso de rede social para fins comerciais (Instagram).

Aduz, porém, que, no dia 21/03/2022, teve sua conta hackeada por terceiros, causando-lhe diversos prejuízos.

Em sua conta foram feitas publicações de vendas e pedidos de pix, conforme o boletim de ocorrência. Além disso, a Reclamante não conseguiu reaver seu acesso, ajuizando a presente ação para que seja devolvido seu acesso.

Por fim, aponta ter buscado solucionar o problema enfrentado na esfera administrativa, não logrando, porém, êxito.

Pois bem. Em que pese as razões da Recorrente, tenho que assiste razão à Recorrida, na medida em que não há qualquer lastro probatório que comprove qualquer justificativa apta para que a empresa não tenha devolvido o acesso à reclamante, após solucionar a questão da invasão de terceiros.

Veja-se, aponta a demandada que o dever de zelo sobre suas senhas é da Autora, não podendo ser responsabilizada pela invasão do perfil, o que pressupõe a existência da falha na prestação dos seus serviços, este decorrente do indevido bloqueio de conta após a invasão hacker.

Portanto, escorreita a sentença da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC/2015,
OPINO
pelo
julgamento de PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar a parte reclamante o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta data.

Por pertinência,
TORNO DEFINITIVA
a tutela de Urgência deferida ao
ID.

80566113
,
esclareço ainda que o perfil a ser restabelecido deve ser: no e-mail inayra_link@hotmail.com ou pelo celular (+55 65) 9 9239-7286.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios interpostos, por serem tempestivos e, no mérito,
IMPROVEJO
o recurso de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA e
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de ARIANI CAMPOS AGUIAR PAGNONCELLI fixando o valor da multa em R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

MANUTENÇÃO DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA RECUPERAÇÃO DO ACESSO.

A Reclamante demonstrou em contrarrazões, que em outros processos em que a Reclamada responde também pela não recuperação de contas invadidas por hackers, se utiliza do mesmo fundamento de email inválido para justificar o não cumprimento da liminar, na tentativa de exclusão da multa aplicada, portanto, mantenho a multa de primeiro grau.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O bloqueio de conta em redes sociais, somada a frustração em resolver o problema na esfera administrativa, é hipótese que suplanta o mero aborrecimento, merecendo a devida indenização a título de danos morais.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Quantum fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, levando-se em conta a ausência de uma explicação lógica para a falta de segurança que possibilitou a invasão da conta por terceiros e posteriormente impedimento de uso pela Autora.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022